Tribunal: TJBA
Processo: 8022780-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022780-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL GRACA BELVEDERE Advogado(s): MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA AGRAVADO: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PESSOA JURÍDICA POR EQUIPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária postulada pelo agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente faz jus ao beneplácito da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justiça gratuita pode ser concedida à pessoa jurídica, desde que comprovada sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ. 4. Na espécie, verifica-se não ter o agravante comprovado, nem minimamente, a alegada hipossuficiência financeira, pois não foi carreado aos autos documentos correlatos, - a exemplo de balancetes condominiais e extratos bancários -, que pudessem atestar situação de necessidade apta a ensejar a concessão da justiça gratuita. 5. Também há de ser registrado que, tratando-se de condomínio edilício, se necessário recursos para pagar as despesas processuais basta que sejam os condôminos chamados a fazer uma contribuição extraordinária, diluindo-se entre eles o encargo, de tal forma que não haveria sacrifício individual a impedir a satisfação deste ônus. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022780-06.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EDIFÍCIO RESIDENCIAL GRAÇA BELVEDERE e como agravada SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESPESAS E FROTA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02